Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704352-37.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VINICIUS MACHADO LEITAO RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS DESPACHO Tendo em vista a comprovação, pelo i.advogado do recorrente, da inclusão de outro processo em que representa os interesses do recorrente em sessão presencial na mesma data da 10a. sessão, defiro a exclusão dos presentes autos, devendo ser incluidos na 11a. sessão presencial. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora